Tribunal: TJDFT
Processo: 0754338-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0754338-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: N. M. S. -. E. R. J. REQUERIDO: M. E. I. L. -. E. D E C I S Ã O Cuida-se de Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação interposto por NOVO MUNDO S.A. nos autos do processo em que figura como parte MERCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. A parte MERCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. informa que as partes demandantes compuseram-se, resultando na prolação de sentença homologatória com trânsito em julgado, conforme documentos anexados aos autos. Dessa forma, verifica-se que não há mais interesse recursal, restando prejudicado o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao apelo interposto, que sequer foi remetido a esta instância. Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, em razão da perda superveniente do objeto. Publique-se. Intime-se. Arquive-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator